Tribunal: TJSP
Processo: 1067884-30.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS ESTÉTICO, PATRIMONIAL E MORAL. MÉDICOS CIRURGIÕES. HOSPITAL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PERÍCIA. PERFURAÇÃO INTESTINAL CONSISTENTE EM COMPLICAÇÃO RARA, PORÉM POSSÍVEL. ESQUECIMENTO DE GAZE NO INTERIOR DO CORPO DA PACIENTE. CIRURGIA REALIZADA SEM A EXTRAÇÃO DO CORPO ESTRANHO. ERRO DE DOIS MÉDICOS CIRURGIÕES QUE OPERARAM A AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS ESTÉTICO, PATRIMONIAL E MORAL. MÉDICOS CIRURGIÕES. HOSPITAL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PERÍCIA. PERFURAÇÃO INTESTINAL CONSISTENTE EM COMPLICAÇÃO RARA, PORÉM POSSÍVEL. ESQUECIMENTO DE GAZE NO INTERIOR DO CORPO DA PACIENTE. CIRURGIA REALIZADA SEM A EXTRAÇÃO DO CORPO ESTRANHO. ERRO DE DOIS MÉDICOS CIRURGIÕES QUE OPERARAM A AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO HOSPITAL E DO PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OPERADORA EM AUTOGESTÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. ART. 389, C/C PARTE FINAL DO ART. 942, DO CÓDIGO CIVIL.
DANO ESTÉTICO. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÕES PELOS DANOS PATRIMONIAL E MORAL DEVIDAS. DANO MATERIAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO EM R$ 35.0000,00. RECURSOS DOS CORRÉUS E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDOS.
Responsabilidade civil. Cirurgias corretivas de hérnia de disco. Erro de dois cirurgiões que operaram a autora. Perícia. Perfuração intestinal. Complicação rara, porém possível. Prova que excluiu erro do profissional. Esquecimento de gaze no interior do abdômen da paciente. Situação que era de ter sido evitada pelo médico através da contagem dos materiais. Providência do médico, a quem cabia exigir da equipe, se o caso, a cautela. Médico que operou posteriormente a autora e que não extraiu a gaze. Dois exames prévios à cirurgia indicativos da existência do corpo estranho. Erro de ambos os profissionais.
Responsabilidade civil do hospital corréu. Responsabilidade que decorre da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Médicos corréus que integravam o corpo clínico efetivo do hospital. Culpa caracterizada que implica na responsabilização solidária do hospital. Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Operadora do plano de saúde. Autogestão. Demora na liberação da cirurgia. Não configuração. Contrato de prestação de serviços firmado com a autora que não foi cumprido a contento. Cirurgiões que erraram nos procedimentos a que submetida a autora. Dever de cuidado e de diligência descumpridos. Responsabilidade civil caracterizada. Dever de indenizar na forma solidária com os corréus, à luz do art. 389, c/c com a parte final do art. 942, ambos do Código Civil.
Dano estético. Não cabimento. Danos patrimonial e moral. Caracterização. Dano material a ser apurado em liquidação. Delimitação de responsabilidades.
Dano moral. Configuração in re ipsa. Indenização a ser fixada com proporcionalidade e razoabilidade, conforme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Arbitramento em R$ 35.000,00. Solidariedade mantida.
Recursos dos corréus e da autora parcialmente providos.